Tribunal: STJ
Processo: 1014816-29.2016.8.26.0577
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1627735 - SP(2019/0353905-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M E DE A L (MENOR)
REPR. POR
: A F DE A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA -
SP158938
AGRAVADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA E OUTRO(S) -
SP112922
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TERAPIAS.
ROL
DA
ANS.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
OBSERVÂNCIA.
APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. A
, de aplicabilidade imediata, ao promover alteração
Lei no 14.454/2022
na
, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
2. A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de
saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do
Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a
Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS no
).
539/2022
3. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e
sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para
tais tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
4. Diante da retroatividade mínima, deverão ser observados, a partir da
sua vigência, os critérios trazidos pela
e pelas RN-ANS
Lei no 14.454/2022
no
e no
para os tratamentos de caráter continuado.
539/2022
541/2022
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
07 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56572078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/05/2026 14:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 79b0e0e1-47ec-4e57-986f-96ae340d95c4

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56572078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/05/2026 14:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 79b0e0e1-47ec-4e57-986f-96ae340d95c4

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1627735 - SP(2019/0353905-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M E DE A L (MENOR)
REPR. POR
: A F DE A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA -
SP158938
AGRAVADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA E OUTRO(S) -
SP112922
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TERAPIAS.
ROL
DA
ANS.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
OBSERVÂNCIA.
APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. A
, de aplicabilidade imediata, ao promover alteração
Lei no 14.454/2022
na
, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
2. A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de
saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do
Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a
Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS no
).
539/2022
3. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e
sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para
tais tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
4. Diante da retroatividade mínima, deverão ser observados, a partir da
sua vigência, os critérios trazidos pela
e pelas RN-ANS
Lei no 14.454/2022
no
e no
para os tratamentos de caráter continuado.
539/2022
541/2022
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M.E. de A.L. - MENOR
(representado por A.F. de A.L.) contra a decisão de e-STJ fls.
que deu
824/831,
parcial provimento aos embargos de divergência para determinar o retorno dos autos
à Corte de origem, a fim de que julgasse a apelação conforme os critérios estabelecidos
pela Segunda Seção nos EREsps nos
e
afastada,
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
contudo, de plano, a terapia fisioterápica pelo método TheraSuit, que demanda órtese

não ligada a ato cirúrgico, além de ser classificada como método experimental.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
842/843
Documento eletrônico VDA56572085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/05/2026 14:54:58
Código de Controle do Documento: 8cf94428-dc95-4f9e-9ff2-2e9c8dd89585

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o agravante alega, em síntese, o
847/856
desacerto da decisão impugnada ao reputar inaplicável a Resolução Normativa ANS no
como parâmetro normativo para o julgamento da apelação.
539/2022
Acrescenta que, uma vez determinada a aplicação da Resolução Normativa
ANS no
pelas mesmas razões revela-se cabível a observância das normas
541/2022,
previstas na Resolução Normativa ANS no 539/2022.
Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para "determinar que a Resolução
Normativa ANS No
seja utilizada como
do julgamento da
539/2022
baliza/parâmetro
(e-STJ fl. 855).
nova apelação a ser proferida pelo Tribunal de origem"
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 859/866.

O agravo interno foi incluído para julgamento na sessão virtual com início
em
e término no dia
(e-STJ fl. 868).
09/08/2023
15/08/2023
Ato contínuo, foi retirado de pauta para aguardar o julgamento dos
e
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (e-
Resp no 2.125.696/SP
2.108.440/SP,
STJ fl. 870).
Os respectivos recursos especiais foram julgados em 3.4.2025.
O agravo interno foi novamente incluído para julgamento na sessão virtual
com início em
e término no dia
(e-STJ fl. 868).
05/03/2026
12/02/2026
No entanto, em virtude de destaque feito pela e. Ministra Maria Isabel
Gallotti, foi determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial (e-STJ
fl. 874).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Registra-se, de início, conforme consta da sentença, que o agravante

"(...) é portador de síndrome de down (CID10 Q90-0), síndrome de west (CID
G40.4) e paquigiria (CID10 Q07.8), moléstias que lhe causam severa
hipotonia muscular, além de atraso acentuado no desenvolvimento
neuropsicomotor, de modo a prejudicar a aquisição de habilidades motoras e
provocar sérias alterações respiratórias importantes." (e-STJ fl. 311)

Assim, foram-lhe recomendados os seguintes tratamentos: fisioterapia com
o método CME -
, fisioterapia intensiva e multidisciplinar com
Cuevas Medek Exercise
método TheraSuit, hidroterapia (fisioterapia aquática), fonoterapia com método
Bobath, terapia ocupacional com integração sensorial, equoterapia e musicoterapia.
A matéria devolvida no presente agravo interno restringe-se à aplicabilidade
da Resolução Normativa ANS no
à hipótese dos autos.
539/2022
Quanto ao ponto, cumpre destacar que a
, ao promover
Lei no 14.454/2022
alteração na
, estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar.
Ressalta-se, ainda, que a própria ANS tornou obrigatória a cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo
profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do
Documento eletrônico VDA56572085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/05/2026 14:54:58
Código de Controle do Documento: 8cf94428-dc95-4f9e-9ff2-2e9c8dd89585

Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome
de Asperger e a Síndrome de Rett.
De fato, com a edição da RN-ANS no
(mencionada na decisão
539/2022
impugnada), o artigo 6o, § 4o, da RN-ANS no
passou a ter a seguinte
465/2021
redação:

"(...)
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o
dos beneficiários portadores de transtornos globais do
tratamento/manejo
desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora
deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou
técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do
paciente."

Ademais, a Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de
consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais
tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
Desse modo, tal como expressamente consignado na decisão agravada, toda
legislação superveniente - a exemplo das RN-ANS no
e no
e da
539/2022
541/2022
- incide a partir de sua vigência, em observância ao princípio da
Lei no 14.454/2022
irretroatividade das normas, notadamente no que concerne aos tratamentos de
natureza continuada.
Em outras palavras, por ocasião do novo julgamento da apelação, as RN-
ANS no
e no
devem ser sopesadas como parâmetro normativo
539/2022
541/2022
exclusivamente em relação aos tratamentos iniciados após o início de sua vigência,
vedada a sua incidência retroativa.
Por outro lado, cumpre ressaltar que as conclusões ora adotadas estão em
consonância com o quanto decidido nos
e
de
Resp no 2.125.696/SP
2.108.440/SP,
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 23/4/2025.
Confira-se a ementa daqueles julgados:

RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA
PORTADORA
DE
PARALISIA
CEREBRAL.
PEDIASUIT.
BOBATH.
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO
NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA
RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA
EXPERIMENTAL AFASTADA.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído
13/01/2022,
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
12/06/2023
gabinete em 01/03/2024.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares
pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de
beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação
do dever de informação ao consumidor.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (súm.
).
211/STJ
4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de
Documento eletrônico VDA56572085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/05/2026 14:54:58
Código de Controle do Documento: 8cf94428-dc95-4f9e-9ff2-2e9c8dd89585

que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol
e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-
lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
5. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN
da ANS, que
art. 17,
465/2021
regulamenta o
I, da
, são tratamentos clínicos
art. 10,
Lei 9.656/1998
experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a
saúde ou técnicas não
regularizados no país; b) são
registrados/não
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo
Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do
profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c)
fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia
em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua
eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a
competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia
ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos
(RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as
espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos,
métodos ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
e/ou
); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis,
561/2022
elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no
81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma,
expressamente,
que
estão
incluídas
nos
procedimentos
clínicos
ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica,
reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e
reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas
consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem
quaisquer diretrizes de utilização.
8. Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade
profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos
diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para
fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras
técnicas (art. 1o, parágrafo único, da Resolução
); o RNPF elenca a
443/2014
fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as
espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos,
métodos ou técnicas manuais
específicos (capítulo XV da Resolução
e/ou
).
561/2022
9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o
tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a
hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas
durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer
diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela
ANS, não podem ser consideradas experimentais.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
(REsp 2.125.696/SP
julgado em
DJEN de
.
3/4/2025,
23/4/2025)
Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 08/05/2026 14:54:58
Código de Controle do Documento: 8cf94428-dc95-4f9e-9ff2-2e9c8dd89585

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

AgInt nos EDcl nos
Número Registro: 2019/0353905-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 1.627.735 /
SP
Número Origem: 10148162920168260577
PAUTA: 07/05/2026
JULGADO: 07/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: M E DE A L (MENOR)
REPR. POR
: A F DE A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA - SP158938
EMBARGADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ADVOGADA
: THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO E OUTRO(S) -
SP260550
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: M E DE A L (MENOR)
REPR. POR
: A F DE A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA - SP158938
AGRAVADO
: UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA E OUTRO(S) - SP112922
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C542506449122131902515@
2019/0353905-0 - EAREsp 1627735 Petição : 2023/0011237-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56537163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 07/05/2026 19:11:54
Código de Controle do Documento: 81975884-3689-464F-A745-73F5B22D3E4C